Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE CONCRETA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente os benefícios da gratuidade de justiça a autora, autorizando o recolhimento das custas ao final do processo.
2. A r. decisão agravada concluiu pela inexistência de comprovação suficiente da incapacidade financeira da parte autora, afirmando que sua situação seria transitória e decorrente de endividamento voluntário.
3. A agravante alega superendividamento, comprometimento superior a 30% de sua renda líquida com empréstimos consignados e impossibilidade de custear despesas essenciais à sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há uma questão em discussão: definir se a autora agravante faz jus à concessão integral dos benefícios da gratuidade de justiça, mediante comprovação de hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovam insuficiência de recursos. 5.1. O art. 98 do CPC estabelece critérios gerais para concessão do benefício, exigindo demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com custos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.
6. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que a concessão da gratuidade não pode decorrer de critérios exclusivamente objetivos, mas da análise concreta da situação econômica da parte postulante. 6.1. Na hipótese, os documentos apresentados pela autora agravante demonstram renda líquida mensal superior a 5 (cinco) salários-mínimos, parâmetro usualmente aplicado por este Tribunal para aferição da capacidade de pagamento. 6.2. Os extratos bancários não evidenciam despesas essenciais que comprometam de forma duradoura sua subsistência.
6.3. A ausência de comprovação concreta e atual da miserabilidade jurídica alegada impede a concessão integral da gratuidade de justiça, sendo adequada a r. decisão que postergou o recolhimento das custas para o final do processo,
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
“A ausência de comprovação da hipossuficiência alegada pela postulante autoriza a manutenção da r. decisão que concede apenas parcialmente a gratuidade de justiça vindicada, tão somente para autorizar o recolhimento das custas ao final do processo.”
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98.